Tribunal: TJSP
Processo: 1041226-71.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/Importação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – IMUNIDADE – ART. 150, inciso VI, "C", DA C.F. – INCIDÊNCIA – IMPORTAÇÃO, POR ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS POSSUIDORA DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXPEDIDO PELO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FILTROS BACTERIANOS E VIRAIS E EQUIPAMENTOS VENTILATÓRIOS CONTRA CONTAMINAÇÃO RELACIONADOS COM SUAS FINALIDADES

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – IMUNIDADE – ART. 150, inciso VI, "C", DA C.F. – INCIDÊNCIA – IMPORTAÇÃO, POR ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS POSSUIDORA DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXPEDIDO PELO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FILTROS BACTERIANOS E VIRAIS E EQUIPAMENTOS VENTILATÓRIOS CONTRA CONTAMINAÇÃO RELACIONADOS COM SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.